Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-23.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003450-23.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACIRLENE DE SOUSA NOVAES SALVIANO - CPF: 792.354.841-20 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003450-23.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Recorrido(s):

Jacirlene de Sousa Novaes Salviano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA ATIVA. IPVA. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONTRIBUINTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

É lícita a inscrição dos dados de contribuinte inserido na dívida ativa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A manutenção do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo 08 (oito) dias úteis após a quitação, por ser prazo razoável, não gera direito à indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e

2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça c/c súmulas 54 e 362, ambas do STJ”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, verifico que a Reclamante estava inadimplente com o Estado de Mato Grosso Recorrente, em razão da ausência de recolhimento de Imposto sobre Propriedade de Veículo (IPVA), sendo o débito inserido em dívida ativa em 24/01/2020, referente a fato gerador ocorrido em janeiro/2018, e teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC) no dia 18/11/2020, por débito no valor de R$ 47,48.

Também restou comprovado que o débito foi quitado em 18/11/2020, conforme comprovante de pagamento acostado na inicial. A presente ação foi ajuizada em 30/11/2020, no sétimo dia útil após o pagamento. A negativação foi baixada em 01/12/2020 no SCPC, conforme consulta abaixo:

Portanto, restou evidenciado que a manutenção do nome da contribuinte devedora nos órgãos de proteção perdurou pelo prazo de 08 (oito) dias úteis após a quitação do referido débito.

Deste modo, a meu ver, a manutenção do nome da contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo 08 (oito) dias úteis, por ser prazo razoável, levando-se em consideração a ausência de prova de que a manutenção durante este lapso temporal tenha lhe ocasionado maiores danos, não gera direito à indenização a título de dano moral.

Aliado ao fato de que a contribuinte foi quem deu causa a inscrição, decorrente de exercício regular de direito da Fazenda Pública Estadual, vez que a contribuinte se encontrava inadimplente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Deixo condenar o Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021